Tribunal: STF
Processo: Pet 13683
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido formulado por Luiz Fernando de Souza (Pezão), por meio do qual requer a extensão à Ação Penal Eleitoral n. 0600195- 16.2021.6.19.0016, em trâmite perante a 8ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro/RJ, dos efeitos da decisão da Rcl nº 43.007 que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht.



    Aduz o requerente:



    “O Requerente se encontra em situação idêntica, haja vista suportar, atualmente, na ação penal (eleitoral) n.º 0600195-16.2021.6.19.0016, em trâmite perante a 8ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro/RJ, as mesmas ilegalidades, notadamente quanto à utilização de provas imprestáveis que amparam a sobredita ação penal.



    Consoante será aprofundado no tópico subsequente, ao Requerente, imputam-se delitos a partir, exclusivamente, de relatos de executivos da Odebrecht, bem como planilhas/tabelas do sistema Drousys, provenientes do Acordo de Leniência em questão. 



    Dessa forma, diante da completa adequação entre as situações, devem ser estendidos ao Requerente os efeitos da r. decisão proferida nestes autos, para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day, decorrentes do Acordo de Leniência da Odebrecht. Como consequência inevitável, o trancamento da persecução penal é medida que se impõe.



    (...)



    Em 15.12.2021, o MPRJ ofereceu denúncia em face do Requerente pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/98), evasão de divisas (art. 22 da Lei n. 7.492/86) e falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) (doc. 02). 



    Nos termos da exordial acusatória, a persecução penal apura o recebimento de vantagens indevidas pelo Requerente, com apoio de Sérgio Cabral, Hudson Braga e Renato Pereira, “mediante entregas de dinheiro em espécie pelo Grupo Odebrecht, destinadas ao financiamento de sua campanha eleitoral ao Governo do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2014, com recursos não contabilizados oficialmente (“caixa dois”)”. (Doc. 02 – pág. 03) 



    Segundo o Parquet, a ação penal decorre de acordos de colaboração celebrados por Renato Pereira (Pet n. 7265) e por executivos do Grupo Odebrecht, os colaboradores Benedito Barbosa da Silva Júnior (Pet n. 6464) e Leandro Andrade Azevedo (Pet 6495), os quais apresentaram planilhas extraídas do sistema Drousys da referida empresa. 



    É incontroverso, portanto, que a acusação dirigida ao Requerente está, essencialmente, lastreada em elementos contaminados pelas mesmas nulidades já reconhecidas nestes autos.”



    O requerente, ao final, pleiteia o seguinte:



    “1) a concessão de liminar para suspender, até o julgamento final do presente pedido, a Ação Penal Eleitoral n. 0600195- 16.2021.6.19.0016, em trâmite perante a 8ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro/RJ; e 



    2) a extensão dos efeitos da r. decisão proferida nestes autos para declarar a imprestabilidade, quanto ao Requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos Sistemas Drousys e My Web Day, decorrentes do Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como determinar o trancamento da Ação Penal n. 0600195-16.2021.6.19.0016, em trâmite na 8ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro/RJ.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto que o ora requerente responde a imputações que possuem lastro no acordo de leniência da Odebrecht e nas planilhas de dados extraídos diretamente dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, integrantes do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000.



    Ora, conforme se constatou na decisão da Segunda Turma desta Suprema Corte referida acima, a imprestabilidade das provas questionadas pelo reclamante foi placitada em decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal - transitada em julgado -, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    Nesse sentido, é possível aferir, conforme salientou o ora requerente, que os mencionados elementos de prova serviram de base para a inicial acusatória, sobretudo a partir dos depoimentos dos colabores.



    No entanto, os elementos de convicção derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht, que emprestam suporte ao feito movido contra o requerente, encontram-se nulos, não se prestando, em consequência, para subsidiar as acusações contra ele subscritas.



    Nesse sentido, deve-se ressaltar novamente que o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro, em parte, o pedido constante desta petição e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente